Tribunal: STF
Processo: RE 1351987
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Ribeira do Pombal. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 19 do ADCT.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO AINDA NO ANO DE 1987. DISPENSA OCORRIDA EM 2016. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA NO TEMPO. RELEVANTES PREJUÍZOS IMPOSTOS AO IMPETRANTE. PARECER MINISTERIAL EM AMBAS AS INSTÂNCIAS PELA CONCESSÃO DA ORDEM. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE INTEGRADA EM REEXAME OBRIGATÓRIO. 1. De fato, queda-se incontroverso que o Apelado foi contratado, ainda no ano de 1987, pela municipalidade, sob o regime celetista, continuando vinculado à Administração até os idos de 2016, portanto, 29 (vinte e nove) anos, ressalvados alguns curtos períodos de alteração/interrupção do reportado liame. 2. Nesse contexto, o exame da querela há de levar em consideração não somente os dispositivos normativos que, em tese, incidem na controvérsia; em verdade, os elementos circunstanciais exigem a análise da demanda de forma mais abrangente, não podendo ser desconsiderado o relevante lapso de tempo de prestação de serviços por iniciativa, reitere-se, do próprio ente político. 3. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão reformadora ventilada no apelo, carecendo a sentença de retoque, apenas para, na seara da remessa obrigatória, extirpar a imposição ao ente político do pagamento de custas processuais, em face da isenção vigente em seu favor. 4. Improvimento do recurso, sentença parcialmente integrada em remessa necessária.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 861595 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 22.5.2018). 



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1178586 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019).



    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em ação civil pública quanto à nulidade de contratação e demissão de servidoras contratadas sem concurso público. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aponta burla à regra constitucional do concurso público, indicando precedentes do Supremo. 2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, consideradas as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Colho do pronunciamento recorrido o seguinte trecho: 26. Logo, se as relações jurídicas encontram proteção formal na coisa julgada, as relações que envolvem atos da Administração podem ser amparadas pela Teoria do Fato Consumado, pois é indevido desamparar aqueles que confiaram nas relações constituídas sob o manto protetor da própria Administração Pública. Ademais, o legislador constituinte não previu expressamente se esses servidores deveriam ser exonerados quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, acarretando a continuidade da prestação de serviços. 27. A dispensa sumária não é medida de justiça, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana e ignora a boa-fé das apeladas, ou seja, a dispensa com a alegação de ser ilegal a contratação, vai de encontro com a situação duradoura da contratação e da qual se aproveitou a própria Administração Pública, prevalecendo o bom senso. 28. Dessa forma, não importa se a manutenção da situação funcional das recorridas se deu por desconhecimento da lei, por inércia da Administração Pública ou por errônea interpretação das regras de transição estabelecidas no ADCT, pois de fato, houve a consolidação da situação em razão do transcurso de mais de 30 (trinta) anos desde as contratações em questão, sem sintomas de fraude. O Colegiado de origem julgou improcedente o pedido de demissão das servidoras contratadas, respectivamente, em 1983 e 1988, assentando a legalidade das contratações realizadas em 1983 e 1988. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, chegar-se a viabilidade do recurso. [...] 3. Nego seguimento ao extraordinário” (RE 1246656, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 12.3.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora